Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005211-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO - CPF: 014.865.071-66 (AGRAVANTE), VICENTE ACADROLLI - CPF: 176.014.791-53 (AGRAVADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR CONCEDIDA – DÚVIDAS QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES – NECESSIDADE DE

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PROVIDO.

Se há dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem detém a posse do imóvel litigioso e qual dos litigantes de fato praticou o alegado esbulho, torna-se de rigor necessária a realização de audiência de justificação prévia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO,
contra a decisão proferida na
Ação Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência nº 1002038-51.2020.8.11.0012
proposta por
VICENTE ACADROLLI
, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do agravado no imóvel localizado na Av. Aráes, Quadra 13, Lote nº 10, Centro, Nova Xavantina/MT, matrícula nº 16252, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, nos termos do art. 562 do CPC/15.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a falta de comprovação da efetiva compra e venda do imóvel objeto da demanda possessória pelo agravado.

Diz que os documentos utilizados pelo agravado induziram o juízo
a quo
ao erro, onde constatamos que os documentos que dizem respeito aos IPTU’s do imóvel, dizem respeito aos anos de 2009 a 2017, ou seja, cerca de 04 (quatro) anos antes da propositura da demanda de 1º grau.

Assevera que o agravado não estava exercendo a posse direta do referido imóvel quanto ao alegado esbulho praticado pela agravante, haja vista a confissão expressa do agravado de que após retornar para a cidade de Nova Xavantina/MT, localidade que se encontra o imóvel, este constatou que referido imóvel estava todo cercado, diferentemente do que havia deixado antes de sair da cidade.

Relata a agravante que para comprovar que exerce a posse direta do seu imóvel desde 20/03/2019, colaciona os contratos de compromisso de compra e venda que firmou com seus irmãos, demais proprietários do imóvel em discussão, os quais herdaram do falecido genitor, Sr. Áuero Furquim Cabral, por força de um acordo judicial firmado nos autos de inventário nº 0153377.26.2013.8.09.0093.

Afirma que desde o ano de 2017 até 2019, a posse direta do imóvel em comento, foi exercida pelo espólio de Áureo Furquim Cabral, através de seu inventariante dativo, o qual contratou pedreiro para realizar a construção de calçadas nos imóveis de propriedade do referido espólio, incluindo imóvel objeto da demanda possessória de 1º grau, conforme recibo datado em 27/04/2018.

Relata, ainda, que no ano de 2018, mais precisamente em 13/03/2018 e 26/16/2018 o inventariante dativo do espólio, proprietário do imóvel, recebeu propostas de intenção de compra.

Assevera que no ano de 2019, foi realizado acordo judicial em audiência de conciliação, onde houve a partilha dos bens do espólio de Áureo Furquim Cabral, sendo que o imóvel objeto da demanda ficou para a agravante e seus irmãos paternos, onde esta adquiriu a cota parte dos demais herdeiros, assumindo assim a posse e a propriedade do imóvel diretamente desde 20/03/2019.

Conta que resta cabalmente demonstrado que o agravado não exercia a posse direta do imóvel objeto da demanda possessória quando do alegado esbulho sofrido, além de que restou demonstrado que a agravante exerce referida posse desde 20/03/2019, a qual era exercida anteriormente pelo espolio de Áureo Furquim Cabral, através de seu inventariante dativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, com o fim de revogar a medida liminar de reintegração de posse deferida, reintegrando, a agravante na posse do seu imóvel.

Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, no ID nº 122435495.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID nº 125972668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
VICENTE ACADROLLI
propôs
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Urgência nº 1002038-51.2020.8.11.0012
movida em desfavor de
ALESSANDRA FURQUIM LAURENTINO,
alegando a parte autora, em 19/10/2020, que ao retornar para a cidade de Nova Xavantina/MT, foi surpreendido com o imóvel do qual detinha posse, localizado na Av. Aráes, Qd. 13, Lote 10, cercado de arame liso a mando da parte requerida, porém sem sua autorização ou conhecimento.

Afirmou, ainda, que tal imóvel foi adquirido em dezembro de 2010 do já falecido Áuero Furquim Cabral, genitor do ora requerido.

Disse que por razões diversas, muito embora não tenha recolhido o Imposto de Transmissão para feitura do título translativo, a referida solenidade jamais ocorreu mesmo porque, em seguida, o então vendedor veio a óbito.

Narrou que desde aquela época o requerente tem a posse do mencionado imóvel, o que pretende demonstrar por intermédio do pagamento do IPTU desde o exercício de 2009.

Assim, pugnou em sede de liminar, a reintegração de posse do bem imóvel em questão, a fim de viabilizar sua futura alienação.

Ao decidir, o juiz
a quo,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro, deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

No que tange ao pleito liminar, tenho a registrar que, conforme dispõe o art. 562 do Código de Processo Civil, “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração [...]”. A leitura do referido dispositivo deve ser feita em conjunto com o texto do art. 561 do mesmo Codex, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com isso, fica evidente que, para a concessão da liminar de reintegração de posse inaudita altera part, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito, cuja materialização, no âmbito da ação possessória, se dá por meio da demonstração dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.

In casu, a posse da parte autora resta cabalmente demonstrada por meio dos documentos encartados nos Id’s. 46434816 (Guia de informação do ITBI e Termo de Avaliação), 46434817 (Comprovante de Recolhimento do ITBI), 46434818 (Memorial Descritivo e Certidão Negativa de Débitos Municipais), além dos diversos comprovantes de pagamento de IPTU relativos aos exercícios de 2009 a 2017.

O esbulho, por sua vez, resta demonstrado pelo Boletim de Ocorrência de n.º 2020.305241 (Id. 46434812), além da fotografia de Id. 46434828, que evidencia que o terreno se encontra cercado com arame liso, conforme consta da narrativa da parte autora na peça inaugural. Aliás, tais documentos também cumprem o papel de demonstrar a perda da posse.

No que toca à data do esbulho, muito embora não se tenha delimitado exatamente quando aconteceu, não vislumbro óbice intransponível à concessão da tutela de urgência, uma vez que tal requisito, muito embora constante da lei, tem duplo objetivo: i) definir o rito procedimental aplicável à espécie, uma vez que há distinção de tratamento entre ação de força nova ou velha; ii) demarcar o termo inicial da prescrição. Na espécie, contudo, à vista do que se pode concluir entre o tempo do esbulho e o ingresso da ação, não decorrera nem um prazo nem outro, de forma que tal aspecto é indiferente ao deslinde da ação.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DEFIRO o pleito liminar para fim de DETERMINAR a reintegração de posse da parte autora no imóvel localizado na Av. Araés, Quadra 13,

Lote

nº 10,com

área

de

525

m2,

Centro, Nova Xavantina, matrícula n.º16252, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, o que faço com arrimo no art. 562 do CPC.”
(ID nº 47510579).

Contra a referida decisão o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse está condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, e a medida somente pode ser deferida se o magistrado estiver convencido da existência da posse do autor e do esbulho praticado pelo requerido. Se assim não for, designará audiência de justificação possibilitando o contraditório, na busca de esclarecer os fatos. Vejamos:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, a decisão está amparada na Guia de Informação do ITBI e Termo de Avaliação, Comprovante de Recolhimento de ITBI, Memorial Descritivo e Certidão Negativo de Débitos Municipais e comprovantes de pagamentos de IPTU relativos aos exercícios de 2009 a 2017.

No entanto,

a tese da agravante é a de que o agravado não estava exercendo a posse direta do referido imóvel, haja vista a confissão expressa deste de que após retornar para a cidade de Nova Xavantina/MT, localidade que se encontra o imóvel, este constatou que referido imóvel estava todo cercado, diferentemente do que havia deixado antes de sair da cidade.

Como se vê, há dúvidas quanto à situação fática exposta pelas partes, no sentido de quem detém a posse do imóvel litigioso e qual dos litigantes de fato praticou o alegado esbulho.

É certo que a
audiência de justificação prévia
constitui o principal meio de munir o juízo singular de elementos indiciários e até probatórios acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 561 do CPC/15 a serem examinados em juízo provisório.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação previa, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações, mormente em face dos argumentos trazidos pela parte requerida em sentido contrário.

A propósito, colaciono precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO.

[...]

5 -
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.

6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017) destaquei

E, desse Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRI
A
– NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, torna-se de rigor uma maior dilação probatória na origem, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório.

A luz do disposto no art. 562 do CPC, e diante dos contornos fáticos ainda nebulosos, impõe-se a realização de audiência de justificação, a fim de que a cognição sobre a liminar possessória se apoie em outros elementos de convicção, aparelhando o juiz para melhor exame a respeito da possibilidade de conceder ou não a liminar.

(N.U 1002352-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA –
QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída.

No entanto,
em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação
, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.-

(N.U 1003561-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021) destaquei

Nesse contexto, a realização de audiência de justificação prévia se faz necessária para que seja possibilitado o confronto entre as versões da agravante e do agravado sobre os fatos narrados na petição inicial, e assim se possa constatar com maior segurança se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Por outro lado, em consulta ao processo em sua origem, verifica-se que foi designada
audiência de justificação prévia
para o dia
11/07/2022 às 13h30min
(ID nº 86614829), momento em que o juízo singular deverá rever ou ratificar a decisão anterior.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022